Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711298-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COVASNA INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, suscitado em sede de contrarrazões. Brasília, DF, em 28 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator